Tribunal: TJMT
Processo: 0004079-58.2012.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004079-58.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Bancários, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BORTULUZZI - CPF: 296.052.029-72 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2659-00 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL/1916 - CÓDIGO CIVIL ATUAL (VIGÊNCIA 11/01/2003) - DECORRIDO MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - ART. 177 DO CODEX REVOGADO - TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - O prazo para ingressar com ação revisional de contrato conta-se a partir da data da assinatura. Se o contrato foi assinado em data anterior de vigência do atual CC, deve ser vista a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC.

2 - Já decorrido mais de 10 anos da assinatura e na regra de transição se aplica o prazo vintenário, prescrito está o direito do autor, contratos assinados em 20/09/2011 e 21/11/2011, quando o ajuizamento da lide ocorreu em 14/05/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (Id 7106694 – Pág. 1/5, Id 7106695 – Pág. 1/5 e Id 7106696 – Pág. 1/4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito No Único 0004079-58.2012.8.11.0086, Cód. no 78157; ajuizada por CARLOS ALBERTO BORTULUZZI, em face do ora apelante; que complementada pela decisão proferida nos embargos de declaração (Id 7106732 – Pág.1/2), no sentido de que na devolução do valor pago a maior determinada, a correção monetária deve ter como termo inicial a partir de desembolso, julgou a presente ação parcialmente procedente, conforme se segue:

“Dispositivo.

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Revisional de Clausulas Contratuais C.C. Restituição de Indébito proposta por Carlos Alberto Bortuluzzi em desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487,I, do Código de Processo Civil, para fins de:

AFASTAR a prejudicial de prescrição (fls.77/81), sustentada pelo Banco do Brasil S.A.;

DETERMINAR a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependera de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a partir do desembolso, e juros de mora de1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação;

DETERMINAR a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12%(doze por cento) ao ano, em relação a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n. 91/00280-X;

DETERMINAR a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano, em ambos os títulos;

DETERMINAR a exclusão da cobrança de comissão de permanência, em relação: à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n. 91/00150-1;

DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em observância ao delineado nesta.

Ante a sucumbência ínfima da parte Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, paragrafo único, do Código de Processo Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro Junior.

“[...] se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezara a sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a responsabilidade pelas despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: Forense 2016. 304).

Transitada em julgado, arquive-se observando as cautelas de estilo.” (Id 7106696 – Pág. 2/3).

Irresignado, o apelante/requerido, em suas razões recursais (Id 7106709 - Pág. 1/5, Id 7106710 - Pág. 1/4, Id 7106711 - Pág. 1/4, Id 7106712 - Pág. 1/4, Id 7106713 - Pág. 1/4, Id 7106714 - Pág. 1/4 e Id 7106715 - Pág. 1/3) e ratificada (Id 7106738 – Pág1), argui preliminarmente a ocorrência da prescrição vintenária do direito de ação para pleitear revisão de relação contratual fundada em cédulas rurais a teor de jurisprudência que traz à colação, afirmando que as duas cédulas referidas na inicial, a suposta violação do direito teria ocorrido no momento que eles foram pactuadas, quando então nasceu o direito do apelado de revisá-las, ressaltando que a demanda foi distribuída em 08/02/2013.

No mérito, em síntese, defendendo a manutenção das cláusulas contratuais, especialmente a que se refere ao índice de juros remuneratórios cujo DL 167/67 não os limita a 12% ao ano, bem como à correção monetária, porquanto a pactuação decorreu da livre manifestação de vontade das partes, de modo que não há qualquer abusividade capaz de justificar a alteração das cláusulas do contrato; enfatizando que o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente e de acordo com a legislação pertinente, não ensejando a repetição determinada. Assim, pugna pelo total provimento do recurso para reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos do apelado.

O apelado/autor em suas contrarrazões (Id 7106740 – Pág. 1/6, Id 7106741 – Pág. 1/5, Id 7106742 – Pág. 1/6, Id 7106743 – Pág. 1/5, Id 7106744 – Pág. 1/5, Id 7106745 – Pág. 1/6 e Id 7106746 – Pág. 1/5), refutando as alegações do apelante, requer seja a sentença mantida inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020